Tribunal: STF
Processo: ARE 1500959
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, MAURICIO ROCHA DE JESUS ajuizou ação de retificação de registro civil visando à inclusão do sobrenome africano “Ngozi” sem a exclusão de nenhum patronímico, sob o argumento de que houve a supressão de sua ancestralidade africana durante a colonização brasileira e a escravidão. 



    Sustenta que não é possível indicar o real sobrenome de seus antepassados, já que os escravizados recebiam novos nomes que os designavam como pertencentes a seus proprietários, de modo que inexiste qualquer registro documental que revele e comprove o sobrenome da família de sua descendência. 



    Relata que realizou exames de DNA por ancestralidade que indicaram que sua composição ancestral pertence ao Continente Africano, em especial da região onde se situa a Nigéria, razão pela qual selecionou o sobrenome “Ngozi”, um dos principais sobrenomes existentes naquele país, proveniente do grupo étnico Igbo, que significa “benção”. 



    Afirma que passou a utilizar o referido sobrenome socialmente, inclusive em suas mídias sociais, passando a ser reconhecido e identificado como MAURÍCIO ROCHA NGOZI, mas ao buscar a formalização perante o Ofício de Registro Civil, foi impedido de realizar a mudança diante da inexistência de previsão legal para tanto. 



    Defende o direito de concretização de sua identidade como direito inerente à personalidade para proteção da dignidade humana (Doc. 2).



    O juízo singular julgou improcedente o pedido ante a inexistência de comprovação da descendência do autor com relação ao sobrenome “Ngozi” e a falta de comprovação de que é notoriamente conhecido em seu meio social por esse sobrenome, consignando a inexistência de previsão legal que corrobore a pretensão, o que faz prevalecer os princípios da imutabilidade do nome e da continuidade registral (Doc. 37).



    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença por seus próprios fundamentos, em acórdão assim ementado (Doc. 69):



    “Apelação cível. Retificação de assento de nascimento. Acréscimo de sobrenome africano "Ngozi", supostamente pertence à família do autor quando capturados da Nigéria e transportados para o Brasil e sob alegação de notoriedade social. Decisão de improcedência. 



    Mérito. Pretensão de inaugurar ramo familiar, à livre escolha do sobrenome "Ngozi". Ausência de cabal demonstração de ancestralidade em relação ao sobrenome pretendido, sequer sob ótica de notoriedade. 



    Redação dos arts. 57 e 58 da Lei de Registros Públicos (alterados pela Lei nº 14.382/2022), que não se aplicam ao caso em comento. 



    Improcedência mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ Recurso não provido”



    Opostos embargos de declaração (Doc. 74), foram rejeitados (Doc. 80).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 88), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, MAURICIO ROCHA DE JESUS alega violação aos artigos 1º, III; 3º, IV; 5º, caput, §2º; e 93, IX da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não apresentou motivação adequada sobre todas as questões suscitadas pelo recorrente. 



    Aponta, ainda, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, sob o argumento de que, por razões históricas, não pode ter acesso aos corretos sobrenomes de seus ancestrais, fazendo com que a legislação deixe de ser aplicável. Argumenta que o impedimento fere o princípio da isonomia, “pois as pessoas negras e pessoas brancas não possuem condições de buscar o mesmo reconhecimento ancestral” (Doc. 88, fl. 28).



    Ao final, requer a anulação do acórdão recorrido determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja prolatada nova decisão. Subsidiariamente, requer a reforma do entendimento formulado pelo Tribunal de origem autorizando-se “a retificação do registro civil do Recorrente com a inclusão do sobrenome africano “Ngozi”, permitindo seu correto reconhecimento ancestral e identitário” (Doc. 88, fl. 46).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE em relação à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às demais questões, sob o fundamento de necessidade de revolvimento de normas infraconstitucionais (Doc. 103).



    No agravo, a parte agravante confronta o óbice suscitado (Doc. 111).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 88, fls. 10-11):



    “2.4. Repercussão Geral. 



    Por fim, com relação a repercussão geral, claramente o objeto discutido nestes autos (retificação de assento civil de afrodescendente) transcende os interesses subjetivo das partes sob o ponto de vista social e econômico, cuja decisão terá reflexos a todos os demais afrodescendentes que não possuem a correta identificação de sua origem registral diante do histórico colonial e escravagista deste País. 



    Ademais, a relevância jurídica e política igualmente encontram-se presentes na existência de projeto de lei sobre o tema (803/2011) encostado no congresso nacional diante da ausência de representatividade, o que exige a atuação contramajoritária desta E. Corte. 



    Referida discussão, inédita nesta esfera recursal, irá balizar o entendimento dos demais tribunais para que se evite decisões divergentes, além de estabelecer um marco para se evitar a discriminação racial e preconceito na identificação dos afrodescendentes, ainda muito presentes em caráter estrutural e institucional. 



    Em outras palavras, caberá a esta C. Corte se posicionar se a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) pode impedir que um afrodescendente inclua seu sobrenome africano, ao exigir a demonstração registral impossível de ser obtida, uma vez que foi destruída no período escravocrata, de modo que nenhum negro descendente de escravos poderá ter a sua ancestralidade reconhecida.



    Portanto, entende o Recorrente que a repercussão geral encontra-se presente neste recurso, pois trata-se de requisito indissociável à solução deste conflito normativo. 



    Logo, o presente recurso deve ser admitido, nos termos do art. 1.034 do CPC/15, posto que presentes questões relevantes do ponto de vista jurídico, devendo ser reconhecida a repercussão geral do tema. 



    Há, portanto, em todas as questões que serão discutidas no feito, evidentes desdobramentos que, embora em sua maioria sejam jurídicos, não se limitam a este, pois igualmente presentes desdobramentos econômicos, políticos e sociais, não se limitando apenas ao direito subjetivo do Recorrente, pois a matéria discutida certamente transborda a relação jurídico processual aqui envolvida. 



    Sendo assim, diante do exposto, verifica-se que todas as violações suscitadas no presente Recurso Extraordinário excedem aos limites subjetivos das partes, estando devidamente caracterizada a Repercussão Geral dos temas tratados neste recurso, devendo este ser admitido, conhecido e provido.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às alegadas violações aos artigos 1º, III, 3º, IV, e 5º caput, §2º, da CF/1988, não foram analisadas pelo Juízo de origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 69, fls. 6-9):



    “Restou considerado pela D. Juíza sentenciante que a alteração pretendida não é possível, ante inexistência de comprovação da ascendência do autor com relação ao sobrenome "Ngozi". 



    O objetivo do procedimento de retificação de assento de nascimento é, basicamente, regularizar a verdade formal, decorrente de erro ou declaração incorreta efetivada quando da elaboração do documento. Os registros públicos devem expressar a veracidade das situações. Há poucas exceções, nos termos da previsão contida nos artigos 56 a 58 da Lei dos Registros Públicos. 



    Também dispõe o artigo 16 do Código Civil que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Importante consignar que o sobrenome permite identificar os ancestrais da pessoa, sua família, seu clã, sua origem. 



    O STJ salientou que a regra é a inalterabilidade relativa do nome civil (prenome e sobrenome), sendo possível modificações em situações excepcionais, expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57 da Lei nº 6.015/73), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros (REsp 1138103/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/09/2011). 



    Por sua vez, em 27 de junho de 2022 houve alteração da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), que modificou os artigos pertinentes à alteração no registro civil, sob nova redação ao art. 57 (sobrenome) da Lei de Registros Públicos, a saber:



    (...)



    Com efeito, que interessa ao julgamento da causa, a pretensão do autor à inclusão do sobrenome "Ngozi", além de estranho aos respectivos troncos familiares, é vedada inauguração de ramo familiar. 



    Isso porque, o próprio autor informou que seu avô paterno não possui registro de nascimento conhecido, sendo certo que os demais sobrenomes familiares não fazem qualquer referência à origem nigeriana de modo a extrair um mínimo de ligação com o país com o sobrenome postulado. 



    A atual redação do artigo 57, da Lei de Registros Públicos, discrimina taxativamente as hipóteses de alteração de sobrenomes e restringe as situações a uma comprovação mínima de liame com o apelido pretendido, o que não ocorre no caso concreto. Deve-se evitar eleição de sobrenome sem efetiva comprovação de origem familiar, sob pena de incoerência dos registros públicos. (...)



    No tocante à existência de previsão normativa para acréscimo de sobrenome de livre escolha com relação aos índios, não se aplica ao caso. 



    Acerca da pretensão sob ótica do art. 58 da Lei nº 6.015/73, conforme bem considerou o Ministério Público, inviável também seu acolhimento. Primeiro, porque referido dispositivo legal trata apenas de substituição do prenome e não do sobrenome: 



    (...)



    Segundo, porque meras capturas de postagens em rede social do autor (fls. 66/69) não demonstram a alegada notoriedade ao sobrenome "Ngozi". Também as declarações juntadas em grau de apelação são insuficientes para essa comprovação, porque se trata de documentos unilaterais, apresentados apenas em grau recursal. 



    No tocante ao projeto de lei nº 803/2011, como ressalvado na origem: "(...) Saliente-se que o próprio autor demonstrou a existência de projeto de lei que asseguraria seu pedido (fl. 30), revelando como seus pedidos envolvem a necessidade de inovação legislativa, o que não é permitido ao Poder Judiciário." 



    Assim, a aplicação do Direito consiste em hipótese prevista em norma jurídica, sendo vedado assegurar pedido amparado em projeto de lei. 



    Portanto, não há se falar em formalismo exacerbado, mas, de respeito ao texto de lei. A interpretação de um texto de lei não pode ser feita de tal forma que, dessa interpretação, ocorra conclusão contrária ao que nele estiver expressamente previsto. Não cabe ao julgador flexibilizar a interpretação da lei, notadamente quando ela é clara e não deixa margens a dúvidas. O julgador é mero cumpridor da lei.



    (...)



    Dito isto, inexistem motivos para determinar a alteração de assento civil do autor, vez que há impedimento consistente na falta de comprovação da ascendência com relação ao sobrenome "Ngozi". Com base no relato contido na petição inicial, é possível concluir que não há provas de que o sobrenome "Ngozi" pertença aos seus ancestrais, tratando-se de mera escolha do requerente.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido resolveu a questão à luz da Lei 6.015/73, de modo que para divergir desse entendimento seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espéce, o que torna as alegadas ofensas à Constituição meramente indiretas (ou mediatas), inviabilizando o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente